Tribunal: TJDFT
Processo: 0001991-91.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001991-91.2018.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO ENRIK RIBEIRO SOUZA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito. 2. Impossível a desclassificação do tipo penal de roubo o (art. 157, caput, do CP) para constrangimento ilegal (art. 146 do CP), evidenciado o especial fim de agir, de assenhoreamento definitivo da res, caracterizador do crime de roubo. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a inexistência de evidências nos autos acerca do animus furandi, com consequente atipicidade do suposto delito de roubo, motivo pelo qual deveria ser absolvido em observância ao princípio do in dubio por reo; b) artigo 383 do CPP, afirmando que em nenhum momento buscou vantagem através do bem subtraído, uma vez que se apossou do celular da vítima para analisar as suas mensagens, de modo que não buscava ter o aparelho indeterminadamente. Pede, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, inscrito na OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio aos artigos 383, caput, e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de existir nos autos provas suficientes para embasar a condenação do réu por crime de roubo, mostrando-se inviável tanto o pleito absolutório quanto o pedido de desclassificação da conduta de roubo para o de constrangimento ilegal, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023